Tribunal: TJPA
Processo: 0000969-35.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000969-35.2017.8.14.0040

APELANTE: ARTHUR DE SOUSA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO DA DEFESA. CRIME DE ROUBO MAJORADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO AUTO DE RECONHECIMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
. PRELIMINAR REJEITADA.
MÉRITO. TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 14 DO TJ/PA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. UNÂNIME.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO AUTO DE RECONHECIMENTO

I.
Ainda que o auto de reconhecimento não tenha seguido inteiramente as formalidades da lei processual, a defesa não logrou êxito em comprovar o eventual prejuízo provocado pela produção equivocada desta prova. Isto porque o reconhecimento levado a efeito em sede policial sequer foi utilizado na fundamentação da sentença, tendo o magistrado optado por dar ênfase a palavra da vítima no seu édito condenatório.
Logo, se ausente o prejuízo, não há que se falar em eventual nulidade
. Essa é a inteligência do art. 563 do CPPB, que consagrou o princípio da
pas de nullité sans grief.
Preliminar rejeitada. Precedentes;

MÉRITO

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

II.
A materialidade está comprovada nos autos, notadamente pelo termo de entrega da motocicleta roubada, que foi apreendida em poder do apelante, depois de uma troca de tiros com a polícia, da qual saiu ferido o delegado. No que tange a autoria, a vítima confirmou em depoimento a versão da acusação. Tanto em sede de inquérito policial como em juízo, o ofendido relatou que foi abordado por dois elementos, os quais anunciaram o assalto, munidos de revólveres calibre .38. Narrou que os meliantes subtraíram a sua motocicleta e seu aparelho celular, apontando a arma para a sua cabeça e ameaçando-o de morte. É sabido que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada pelos demais elementos de convicção. A versão da acusação fica ainda mais robusta quando a
res furtiva
é encontrada em poder do réu após o crime, sem uma explicação plausível. Nesta hipótese, caberia a defesa o ônus de demonstrar a origem lícita do bem, o que não se verificou no caso, ainda mais quando a apreensão é precedida de troca de tiros com a polícia.
Condenação

mantida
. Precedentes;

DA EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA

III.
O uso de arma de fogo não foi utilizado pelo julgador na terceira fase da dosimetria. Nesta etapa do cálculo, foi considerada apenas a majorante do concurso de agentes. O emprego de arma de fogo foi levado em conta tão somente na pena-base, quando da análise das circunstâncias do crime. Sabe-se que a jurisprudência pátria admite que se utilize uma majorante na terceira fase da dosimetria e outra para aumentar a pena-base, desde que não haja dupla valoração sobre o mesmo fato. Ainda que assim não fosse, a jurisprudência firmou o entendimento de que, para a incidência da referida causa de aumento, é despicienda a apreensão e perícia do armamento, desde que o seu emprego no crime seja comprovado por outros elementos de prova. No caso, o depoimento da vítima comprova efetivamente o emprego do armamento. Esse é o teor da súmula 14 do TJ/PA. Recurso de apelação
conhecido e improvido
. Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em
conhecer

do recurso e julgá-lo improvido
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

ARTHUR DE SOUSA SILVA
, inconformado com a r. sentença que o condenou à
pena de seis anos e seis meses de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de oitenta dias-multa
, pela prática do delito de roubo majorado, tipificado no
art. 157, § 2º, incisos I e II, do CPB
, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo
MM. Juízo
de
Direito
da
1ª Vara Penal
da Comarca de Parauapebas/PA.

Em suas razões recursais, a defesa do réu pugna, preliminarmente, pela nulidade do reconhecimento fotográfico, por violação aos procedimentos do art. 226 do CPPB. No mérito, requer que seja decretada a absolvição do réu com base no princípio
“in dubio pro reo”.
Subsidiariamente, em caso de manutenção da condenação, pleiteia o afastamento da majorante do uso de arma de fogo.
Por derradeiro, requereu o conhecimento e provimento deste recurso de apelação.

Em contrarrazões, o órgão ministerial do 1º grau postulou pelo
provimento do recurso
, arguindo a nulidade do reconhecimento fotográfico do apelante. Em seu parecer, o Ministério Público também defendeu o
provimento do apelo
, alegando que a sentença penal se baseou apenas no reconhecimento da vítima, não havendo outros
elementos

de prova
para corroborar a autoria do crime.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo
e transcrevo os
fatos
narrados na

inicial
acusatória.

“[...] Consta nos autos do inquérito policial, iniciado por Portaria, que no dia 03/07/2018, por volta das 23h00mir, o Sr. HERNILTON OLIVEIRA DE LIRA, se encontrava entre a localidade Palmares I e II, quando dois assaltantes, anunciaram o assalto, mediante violência e ameaça, portanto duas armas de fogo, calibre 38, o abordaram em uma motocicleta YAMAHA, de Cor Vermelha e subtraíram a sua motocicleta HONDA CG, 150 Titan EX, ano 2014, Placa OTV 6274 e seu aparelho celular Samsung Galaxy, Gran Duo, duo de cor Branca. Segundo as informações a própria vítima, soube através de noticiários na TV, que a sua motocicleta foi recupera na pretérita data de 28/09/2016 e reconheceu os autores do assalto do dia 03 de julho, como sendo os Acusados ARTHUR DE SOUSA SILVA e GLEIDSON OLIVEIRA DOS SANTOS. Na ocasião, o Denunciado ARTHUR foi perseguido peia Polícia Civil e trocou tiros com a equipe de policiais civis, tendo empreendido fuga. Inclusive, o ofendido afirmou que o Acusado ARTHUR seria o condutor da motocicleta no dia do assalto, tendo como carona o increpado GLEIDSON, que prestou depoimento e informou sobre diversos crimes de homicídios e latrocínios cometidos pelo seu comparsa ARTHUR. E confessou a autoria do assalto. Contudo, o Acusado ARTHUR não prestou depoimento na Polícia, pois se evadiu logo após o crime [...]” (SIC)

São os fatos.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO AUTO DE RECONHECIMENTO

A defesa do réu pugna, preliminarmente, pela
nulidade
do reconhecimento

fotográfico, por violação aos procedimentos do art. 226 do CPPB. No mesmo sentido,
defende o Ministério Público
.

Diz o art. 226 do CPPB:

“[...] Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma: I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida; Il - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la; III - se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela; IV - do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais [...]”

Analisando os autos, observa-se que, ainda que o auto de reconhecimento não tenha seguido inteiramente as formalidades da lei processual, a defesa não logrou êxito em comprovar o eventual prejuízo provocado pela produção equivocada desta prova. Isto porque, o reconhecimento levado a efeito em sede policial sequer foi utilizado na fundamentação da sentença, tendo o magistrado optado por dar ênfase a palavra da vítima no seu édito condenatório. Logo, se ausente o prejuízo, não há que se falar em eventual nulidade.
Essa é a inteligência do art. 563 do CPPB
, que consagrou o
princípio da
pas de nullité sans grief.

Mesmo na impossibilidade de repetir o reconhecimento em audiência devido a ausência do réu, a vítima acabou por confirmar em juízo que reconheceu o acusado Gleison, pessoalmente, por meio de um vidro e o réu através de uma fotografia que lhe foi apresentada.

Sobre o tema, cito precedentes dos Tribunais Pátrios:

“Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de Roubo. Supressão de instâncias. Absolvição. Fatos e provas. Reconhecimento fotográfico. Autoria estabelecida por outros elementos. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. [...]
A “jurisprudência desta Suprema Corte entende que o reconhecimento fotográfico ratificado em juízo, sobretudo quando corroborado por outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório, constitui meio de prova idôneo hábil a lastrear o decreto condenatório. Precedentes
(HC nº 215.160-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 15/6/22)” ( HC 217.826-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - RHC: 227616 SC, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 26/06/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-06-2023 PUBLIC 29-06-2023)”

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. HABEAS CORPUS COMO PARADIGMA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP. RECONHECIMENTO PESSOAL. FORMALIDADES. RECONHECIMENTO RATIFICADO EM JUÍZO E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. NULIDADE INEXISTENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. III - Esta Corte Superior inicialmente entendia que, conquanto fosse aconselhável a utilização, por analogia, das regras previstas no art. 226 do Código de Processo Penal no reconhecimento fotográfico, as disposições nele previstas eram meras recomendações, cuja inobservância não causava, por si só, a invalidade do ato. Em julgados recentes, entretanto, a utilização do reconhecimento fotográfico na delegacia, sem atendimento dos requisitos legais, passou a ser mitigada como única prova à denúncia ou condenação. IV -
O sobredito entendimento, entretanto, não é aplicável aos autos, tendo em vista que o reconhecimento fotográfico da fase policial não foi o único elemento utilizado para embasar a condenação. Em verdade, consoante registra o acórdão recorrido, até mesmo se desconsiderado o reconhecimento fotográfico, não seria possível afastar afastar a autoria delitiva.
[...] Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 2034303 PR 2022/0334793-0, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 06/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2024)”

Desta feita, com esteiro na melhor jurisprudência, rejeito a preliminar.

MÉRITO

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa postulou pela absolvição do réu. Todavia, ao contrário do que alegou em seu recurso, a materialidade está comprovada nos autos, notadamente pelo termo de entrega da motocicleta roubada (fl. 21), que foi apreendida em poder do apelante, depois de uma troca de tiros com a polícia, da qual saiu ferido o delegado.

No que tange a autoria, a vítima confirmou em depoimento a versão da acusação. Tanto em sede de inquérito policial como em juízo, o ofendido relatou que foi abordado por dois elementos, os quais anunciaram o assalto, munidos de revólveres calibre .38. Narrou que os meliantes subtraíram a sua motocicleta e seu aparelho celular, apontando a

arma

para a sua

cabeça e ameaçando-o de morte. Vejamos:

“De acordo com a testemunha ministerial HERNILTON OLIVEIRA DE LIRA, (vítima), ocasião em que relatou as circunstâncias do roubo de que fora vítima, disse que estava na PALMARES, com sua moto, e que dois indivíduos estavam em uma moto, que os dois portavam armas, e que levaram sua motocicleta e seu celular. Disse que a moto foi recuperada e que estava na posse de ARTHUR. Em relação ao celular, declarou que não foi recuperado. Mencionou ainda que a moto estava com avaria que ficou por R$ 1.500,00 e que seu celular foi adquirido pelo valor de R$ 600,00. Relatou que colocaram uma arma em sua cabeça e o ameaçou de morte caso ele não corresse. Sobre o reconhecimento, disse que quando foi na delegacia ele reconheceu por meio de vidro o GLEISON, e que na Delegacia mostraram para ele uma foto de ARTHUR e ele o reconheceu. Disse ainda que ele usava um bigode amarelo.”

É sabido que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada pelos demais elementos de convicção.

“[...] PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO ENQUANTO O RÉU DESCONTAVA PENA EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...]
"Vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie"
(AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019) [...] 6. Writ não conhecido. (HC 544.290/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) [...]”

Ademais, a versão da acusação fica ainda mais robusta quando a
res furtiva
é encontrada em poder do réu após o crime, sem uma explicação plausível. Nesta hipótese, caberia a defesa o ônus de demonstrar a origem lícita do bem, o que não se verificou no caso, ainda mais quando a
apreensão é precedida de

troca de tiros com a

polícia
.

A respeito, confira-se o aresto abaixo:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. HABEAS CORPUS COMO PARADIGMA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP. RECONHECIMENTO PESSOAL. FORMALIDADES. RECONHECIMENTO RATIFICADO EM JUÍZO E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. NULIDADE INEXISTENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. [...]
Com efeito, no caso vertente, além de o insurgente ter sido reconhecido pessoalmente pela vítima, em juízo, sob crivo do contraditório e da ampla defesa, como o autor do delito, o veículo objeto do roubo foi encontrado na posse do agravante, apenas dois dias após o delito. Ademais, o agravante não foi capaz de comprovar nenhuma das razões alegadas para estar na posse da res furtiva (fls. 598-599).
VI - Portanto, tendo sido devidamente comprovada a autoria dos fatos pelo reconhecimento do autor do delito pela vítima, operado em juízo, e pelas demais circunstâncias do caso concreto, notadamente o fato de ter sido o agravante surpreendido na posse do veículo roubado, não há como afastar a condenação.Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 2034303 PR 2022/0334793-0, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 06/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2024)

“APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO SIMPLES (ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL) E RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL)- SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DA DEFESA. RECEPTAÇÃO - ALMEJADA ABSOLVIÇÃO - INVIABILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE BEM EVIDENCIADAS - RÉU ENCONTRADO NA POSSE DA RES FURTIVA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - SIMPLES NEGATIVA GENÉRICA QUE NÃO SE MOSTRA CAPAZ DE DERRUIR O ÉDITO CONDENATÓRIO - NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA.
No crime de receptação, se a res furtiva houver sido apreendida em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova da origem lícita do bem, não bastando para tanto a simples negativa genérica.
CRIME DE FURTO - PLEITEADA ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS DE MANEIRA SATISFATÓRIA - ACUSADO ENCONTRADO NA POSSE DA RES FURTIVA, POUCO APÓS A SUA SUBTRAÇÃO E RECONHECIDO PELA VÍTIMA - CONDENAÇÃO ESCORREITA
. O fato do acusado ser encontrado na posse da res furtiva, pouco após a sua subtração e sem apresentar uma justificativa plausível, sendo também frontalmente reconhecido pela vítima, é suficiente para a sua condenação no crime de furto pelo qual repousa a peça acusatória, sobretudo por que, no contexto, lídimo o enredo delitivo.
[...] SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. (TJ-SC - APR: 00054418720188240033 Itajaí 0005441-87.2018.8.24.0033, Relator: Luiz Antônio Zanini Fornerolli, Data de Julgamento: 07/11/2019, Quarta Câmara Criminal)”

Por esta razão
,
rejeito o pedido

de absolvição.

DA EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA

A defesa postulou pelo decote da majorante do uso de arma de fogo, afirmando que o armamento não teria sido apreendido e periciado, a fim de comprovar o seu funcionamento e
potencialidade
lesiva.

Ad initio
, cumpre esclarecer que o uso de arma de fogo não foi utilizado pelo julgador na terceira fase da dosimetria. Nesta etapa do cálculo, foi considerada apenas a majorante do concurso de agentes. O emprego de arma de fogo foi levado em conta tão somente na pena-base, quando da análise das circunstâncias do crime. Sabe-se que a jurisprudência pátria admite que se utilize uma majorante na terceira fase da dosimetria e outra para aumentar a pena-base, desde que não haja dupla valoração sobre o mesmo fato.
Veja-se recente precedente do STJ:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. MATÉRIAS SUSCITADAS NA IMPETRAÇÃO E NÃO ABORDADAS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CÁLCULO DOSIMÉTRICO NA SEGUNDA FASE. DUPLA REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM AS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CAUSA DE AUMENTO DE PENA RELATIVA À RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DE VÍTIMA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE A DEMANDAR REEXAME DE PROVAS. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. EMPREGO DE MAJORANTES NA PRIMEIRA E NA TERCEIRA FASE. VÍCIO AFASTADO PELA CORTE LOCAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE CORRUÇÃO DE MENORES. SÚMULA N.° 500, STJ. ERRO DE TIPO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS CAPAZES DE SUSTENTAR O DESCONHECIMENTO DA IDADE DO MENOR. TESE DEFENSIVA A RECLAMAR VERTICALIZAÇÃO DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM ENTRE A MAJORANTE RELATIVA AO CONCURSO DE AGENTES DO DELITO DE ROUBO E O CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO [...] Alegação de bis in idem: emprego de majorantes na primeira e na terceira fase
. Com efeito, é remansosa a jurisprudência deste Sodalício em afirmar que, na hipótese de existirem mais de uma causa de aumento de pena na figura típica do roubo, é possível que uma delas seja considerada circunstância judicial desfavorável apta a majorar a pena-base, sendo as demais utilizadas para majorar a reprimenda na terceira fase da dosimetria. Precedentes.
VI - Na espécie, a Corte originária assentou que as majorantes relativas ao concurso de agentes e à restrição da liberdade da vítima foram usadas, apenas, na primeira fase da dosimetria. Portanto, não há ilegalidade a ser corrigida. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 822.709/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 30/11/2023.) ”

Ainda que assim não fosse, a jurisprudência firmou o entendimento de que, para a incidência da referida causa de aumento, é despicienda a apreensão e perícia do armamento, desde que o seu emprego no crime seja comprovado por outros elementos de prova. No caso, o depoimento da vítima comprova efetivamente o emprego do armamento
[1]
. A esse respeito, confira-se o
teor da súmula 14 do TJ/PA:

“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.”

Desta feita, mantenho a pena aplicada.

Ante o exposto, data vênia do parecer ministerial,
nego provimento ao recurso
, nos termos da fundamentação.
É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. 1.
Nos termos da jurisprudência das Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte, para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, é prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de prova.
(AgRg no AREsp 1839769/TO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/21, DJe 07/06/21). 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1966395/TO, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 22/02/22, DJe 02/03/22)”

Belém, 09/09/2024